Tribunal: TJSP
Processo: 2107816-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de adjudicação compulsória. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao autor, ora agravante. Documentação apresentada que se mostra insuficiente para a demonstração da alegada hipossuficiência. Elementos dos autos que demonstram o recebimento de renda mensal superior a três salários mínimos. Custeio processual, ademais, considerado o valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de adjudicação compulsória. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao autor, ora agravante. Documentação apresentada que se mostra insuficiente para a demonstração da alegada hipossuficiência. Elementos dos autos que demonstram o recebimento de renda mensal superior a três salários mínimos. Custeio processual, ademais, considerado o valor da causa, que não compromete cabalmente o sustento do agravante. Indeferimento mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.